Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA INSUFICIENTE E NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática da contravenção penal de porte de arma branca, à pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Em razão da reincidência, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tampouco a concessão de sursis penal.
2. Insurgência recursal que se restringe ao cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 3o, do CP.
3. Em que pese não se esteja diante de reincidência específica, em razão das anteriores condenações do apelante pelos crimes de furto qualificado e ameaça, além de outros antecedentes penais, a aplicação da pena restritiva de direitos não se mostra suficiente à repressão da infração penal em evidência, tampouco socialmente recomendável, o que impede a incidência do § 3o do art. 44 do CP.
4. Diante desse cenário, escorreita a sentença que negou a substituição pretendida.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Sem custas e sem honorários.